Tribunal: STF
Processo: ARE 1335277
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Segundo Grupo Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (eDOC 68, p.1)



     “AÇÃO RESCISÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO. ANULATÓRIA DE PAD. AUSENTE VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA. SUCEDÂNEO RECURSAL. 



    1. Afastada a preliminar de revelia, porquanto a contestação apresentada se afigura hábil à defesa do Município em sede de ação rescisória. 



    2. A violação de norma jurídica que dá ensejo ao ajuizamento da rescisória é aquela que se mostra manifesta, ausente no caso concreto. Eventual erro no julgamento ou mesmo injustiça no julgado não alicerça a procedência de ação rescisória, diante da impossibilidade de que a mesma funcione como sucedâneo recursal. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. ” 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 85).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, ‘a’, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 1º, caput, III; 3º, I; 5º,II, XXXV, LIV, LV e LXXIV; 93, IX; e 133 da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, aduz-se, em suma, que (eDOC 100, p. 22):



    “o acórdão rescindendo está pautado pelo princípio do livre convencimento motivado, não sendo propriamente o objeto da presente ação rescisória, mas, sim, a forma da sua aplicação concomitante a ótica constitucionalizante do Estado Democrático através dos princípios da dignidade da pessoa humana e solidarismo (bases do Rechtsstaat – Estado de Direito), bem como dos direitos constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa e, ainda, das garantias constitucionais derivadas ao diploma infraconstitucional quando da produção de provas para assegurar o amplo exercício de defesa; respectivamente, com base nos artigos 1º, inciso III, 3º, inciso I, 5º, incisos, II, XXXV, LIV e LV, e 93, inciso IX, todos da Constituição Federal de 1988; artigos 14, inciso II, 130, 131, 162, 332 e 458, inciso II, todos do Código de Processo Civil de 1973; e artigos 1º, 3º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10º, 11, 369, 370, 371 e 489, inciso II, § 1º, inciso V, §§ 2º e 3º, todos do Código de Processo Civil de 2015 – todas, normas manifestamente violadas.”



    A Primeira Vice-Presidência do TJRS negou seguimento ao recurso quanto à questão referente à violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e devido processo legal, à luz do tema 660 da repercussão geral, e, quanto ao mais, inadmitiu o recurso por entender que incide à espécie os óbices das súmulas 282 e 356 do STF (eDOC 113).



    É o relatório. Decido. 



    Ressalto que o Supremo Tribunal Federal já assentou que não há repercussão geral (Tema 660) quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que torna inadmissível o recurso extraordinário (ARE-RG 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013). 



    Além disso, verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 68, pp. 9-10):



    “Para a verificação de ocorrência ou não de violação à norma jurídica, fundamento da presente Ação Rescisória, é necessária a prévia análise de duas premissas, relativas ao julgamento de demandas objetivando anulação de Processo Administrativo Disciplinar (PAD).



    A primeira questão diz à constatação de que o controle judicial do ato administrativo de demissão do servidor é limitado a sua legalidade e legitimidade, sendo vedada a apreciação do mérito pelo Poder Judiciário, sob pena de afronta ao princípio constitucional da separação de poderes. Destarte, só é possível a revisão das decisões administrativas quando há flagrante e comprovada ilegalidade do ato.



    (...)



    Assim, descabe pronunciamento judicial a respeito do mérito administrativo, ou seja, quanto à interpretação realizada pela Administração quanto à prova coligida no procedimento administrativo, ou quanto à valoração do conteúdo probatório, mas apenas quanto a eventuais ilegalidades demonstradas.”



    Como se depreende desses fundamentos, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. FALTA DE DEFESA TÉCNICA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA VINCULANTE 5. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ADMINISTRATIVA. EXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279. ANÁLISE DA LEI 8.112/1990. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição. Súmula Vinculante 5. II – O exame da ocorrência de prescrição da pretensão punitiva administrativa demanda o reexame de fatos e provas, bem como a análise de matéria infraconstitucional. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 780486 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 1.7.2014)



    Quanto à alegada deficiência na prestação jurisdicional, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, o Plenário assentou a repercussão geral do tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    Ante o exposto, quanto à alegada ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, da Constituição Federal, não conheço do agravo, nos termos do art. 932, III, do CPC, e 21, §1º, RISTF, por ser manifestamente incabível. Quanto ao mais, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo e a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 04 de agosto de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente